Tribunal: STF
Processo: RE 460971
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA:I. Controle incidente de inconstitucionalidade: reserva de
   plenário (CF, art. 97).
"Interpretação que restringe a aplicação
   de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não
   se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma
   que é a que se refere o art. 97 da Constituição.." (cf. RE
   184.093, Moreira Alves, DJ 05.09.97).
II. Citação por edital e
   revelia: suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
   por tempo indeterminado - C.Pr.Penal, art. 366, com a redação da
   L. 9.271/96.
1. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal,
   no julgamento da Ext. 1042, 19.12.06, Pertence, a Constituição
   Federal não proíbe a suspensão da prescrição, por prazo
   indeterminado, na hipótese do art. 366 do C.Pr.Penal.
2. A
   indeterminação do prazo da suspensão não constitui, a rigor,
   hipótese de imprescritibilidade: não impede a retomada do curso
   da prescrição, apenas a condiciona a um evento futuro e incerto,
   situação substancialmente diversa da imprescritibilidade.
3.
   Ademais, a Constituição Federal se limita, no art. 5º, XLII e
   XLIV, a excluir os crimes que enumera da incidência material das
   regras da prescrição, sem proibir, em tese, que a legislação
   ordinária criasse outras hipóteses.
4. Não cabe, nem mesmo
   sujeitar o período de suspensão de que trata o art. 366 do
   C.Pr.Penal ao tempo da prescrição em abstrato, pois, "do
   contrário, o que se teria, nessa hipótese, seria uma causa de
   interrupção, e não de suspensão."
5. RE provido, para excluir
   o limite temporal imposto à suspensão do curso da prescrição.